Tribunal: TJBA
Processo: 8002815-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002815-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: NIVALDO DO VALE

Advogado(s)
:
PLINIO EBANO FIGUEIREDO DA LUZ, ANDRESSA BACELLAR VERAS

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SUPERENDIVIDAMENTO
.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos em folha de pagamento do autor a 35% de sua renda líquida, em ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência. O agravado alegou superendividamento, apresentando documentos comprobatórios da insuficiência de sua renda frente às obrigações mensais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial dos descontos mensais referentes a empréstimos consignados, diante da alegação de superendividamento e da ausência de comprovação documental integral da renda.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra amparo na Lei nº 14.181/2021, que prevê instrumentos de proteção ao consumidor superendividado e tutela o mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de intervenção judicial para limitar os descontos, com base na dignidade da pessoa humana e na preservação das condições mínimas de subsistência.

A ausência de contracheques não inviabiliza, por si só, a análise da situação de superendividamento, quando presentes outros documentos hábeis à demonstração da onerosidade excessiva.

A limitação dos descontos não representa extinção da dívida, mas adequação temporária do fluxo de pagamento contratual, preservando a função social do contrato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8002815-42.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
, e como agravado
NIVALDO DO VALE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02